Tribunal: STF
Processo: ADI 448
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-01
Data de publicação: 1991-03-01

Ementa:
MUNICÍPIO: CRIAÇÃO: ESTABELECIMENTO, EM DISPOSIÇÃO
TRANSITORIA, DOS REQUISITOS QUE AUTORIZARIAM O PLEBISCITO E A CRIAÇÃO
DO MUNICÍPIO, SEM PREVIA VERIFICAÇÃO POR ATO PLENÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, DA SUA SATISFAÇÃO: PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA ARGÜIÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE E CONVENIENCIA DA SUSPENSÃO CAUTELAR DO
IMPUGNADO.